Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID 199271690 – proc. 0700850-50.2024.8.07.0018) e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Julgo, pois, prejudicado o recurso, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPF/15. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2014. Des. GETÚLIO DE MORAES Relator